Tribunal: STF
Processo: RMS 28193
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA AGRÁRIA. 
   AUTORIDADE COATORA. PAGAMENTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E/OU JUROS 
   MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA) 
   CONCEDIDOS POR MEIO DE AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
   MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N. 
   141/2008 [11.7.08]. COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL. 
   RECURSO IMPROVIDO.
1.	A autoridade administrativa legítima para 
   figurar no polo passivo da impetração é a competente para a prática 
   do ato no momento do ajuizamento do writ.
2.	A competência para o 
   pagamento de expurgos inflacionários, juros compensatórios e juros 
   moratórios dos títulos da dívida agrária reconhecidos em ação 
   ordinária a partir de 11.7.08 é do Secretário do Tesouro Nacional, 
   nos termos do disposto nos artigos 1º, I e II, 20, VI e IX, e 23, 
   III, do Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, 
   aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda n. 141, de 
   10.7.08.
	Recurso ordinário a que se nega provimento.